Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-22.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-22.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: DJISA KELLY GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO VINCULADA DA QUANTIA CONSTRITA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença após a constrição judicial de valores nas contas do ente público, visando ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da exequente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar o cabimento de apelação em face de pronunciamento judicial extintivo em cumprimento de sentença, bem como a legalidade da penhora realizada sobre contas do ente público, à luz da alegação de que os valores bloqueados possuíam destinação vinculada e, portanto, seriam impenhoráveis.

III. Razões de decidir.

3. A apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

4. No caso vertente, extrai-se que o pronunciamento impugnado julgou extinto o cumprimento de sentença em decorrência da satisfação da execução, dada a constrição de valores nas contas do apelante na forma do artigo 924, II, do CPC. Assim, tem-se que o pronunciamento se caracteriza como sentença, sendo atacável pela via apelativa, conforme artigos 203, § 1º e 1.009, ambos da Lei Processual.

5. A impenhorabilidade de valores vinculados a convênios ou operações específicas depende de comprovação inequívoca da sua destinação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pelo apelante não demonstram que os valores bloqueados possuíam destinação vinculada, sendo ônus do recorrente provar a natureza impenhorável das rubricas atingidas.

7. À luz da jurisprudência do STF, apesar de reconhecida a proteção a recursos vinculados, a inexistência de prova suficiente no caso impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores vinculados a convênios ou operações específicas exige comprovação inequívoca da destinação vinculada, cabendo ao ente público o ônus probatório quanto à natureza impenhorável dos recursos bloqueados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, VI; CPC, arts. 373, II; 924, II; 203, §1º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 405, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22.06.2021.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA visando à reforma da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0800645-22.2021.8.14.0056, ajuizada por DJISA KELLY GOMES SILVA, julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 21912381, págs. 1/14), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, alega o apelante que o juiz de origem julgou extinto o cumprimento de sentença em razão de sequestro de valores para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da apelada.

Argumenta o recorrente que o valor objeto da constrição judicial é qualificado como impenhorável, haja vista se tratar de convênio celebrado com o Estado do Pará para obra em ginásio Municipal, frisando que as contas bancárias de nºs 0008326193 e 0008282439, na Agência 0114, do Banpará, foram criadas para fins de repasse de recursos de convênio.

Diz que houve a constrição dos valores de R$42.092,00 (quarenta e dois mil e noventa e dois reais) e de R$267,48 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) de suas contas.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de resguardar a autonomia administrativa municipal e da impossibilidade de transposição de recursos orçamentários de uma categoria para outra - artigos 34, VII, “c” e 167, VI, da CR/88.

Ressalta o recorrente que o juiz de origem desconsiderou a constrição de verbas de natureza vinculada.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui julgados vinculantes no sentido de se determinar o desbloqueio em contas bancárias em que houve a constrição de recursos destinados a convênio entre entes federados.

Diz que aforou a Reclamação Constitucional nº 6.108/PA, tendo por questionamento a impossibilidade de bloqueio de suas contas que contenham valores de natureza vinculada.

Destacou que em conformidade com o julgado, descabe o bloqueio de recursos com destinação orçamentária específica.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença para fins de desbloqueio dos valores constritos pelo juiz singular.

A parte apelada apresentou as contrarrazões inseridas no id. 21912382, págs. 1/13, rebatendo os argumentos do recorrente.

Ao final, postula o recorrente o não conhecimento do recurso ou, ultrapassada a preliminar, o seu não provimento, majorando-se a sucumbência.

Tempestividade da apelação e contrarrazões (id. 21912384, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre a apelada que o recurso intentado pelo apelante não comporta conhecimento. No seu entender, a decisão ora impugnada se qualifica como de natureza interlocutória, sendo atacável via agravo de instrumento.

Com efeito, apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

No caso vertente, extrai-se dos autos que o pronunciamento impugnado julgou extinto o cumprimento de sentença em decorrência da satisfação da execução, dada a constrição de valores nas contas do apelante na forma do artigo 924, II, do CPC. Assim, tem-se que o pronunciamento se caracteriza como sentença, sendo atacável pela via apelativa, conforme artigos 203, § 1º e 1.009, ambos da Lei Processual.

Eis o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de cumprimento de sentença aforado por Djisa Kelly dos Santos Gomes visando à satisfação de crédito administrativo reconhecido em decisão transitada em julgado em face do Município de São Sebastião da Boa Vista, sendo o valor homologado no importe de R$36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais), cujo pagamento foi autorizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 405, Rel Min. Rosa Waber, julgada em 22/6/2021, revela-se incompatível com a Carta Política a adoção de medidas constritivas sobre valores com vinculação orçamentária específica ou relacionados a convênios e operações de crédito. Tal medida importa em transposição de recursos de uma categoria para outra, malferindo-se o princípio da separação dos poderes, na forma dos artigos 2º e 167, VI, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 167. São vedados:

(...)

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

Sobressai dos autos que o valor devido à ora apelante foi arbitrado em R$36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais), conforme se afere da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 21912324, págs. 1/3). A referida decisão transitou em julgado em 31/5/2023 (id. 21912333, pág. 1).

Após, foi expedido o Ofício Requisitório nº 43/2023 para que o apelante efetuasse o pagamento do valor ao norte mencionado no prazo de 2 (dois) meses (id. 21912335, págs. 1/3). No entanto, em razão do não adimplemento, o juiz de origem procedeu à constrição judicial via BACENJUD das contas bancárias do apelante, sendo bloqueado o valor em conta vinculada ao Banco do Estado do Pará (Banpará) de titularidade do ente público (id. 21912355, págs. 1/2).

Diante desse cenário, o apelante defende que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, colacionando, para tanto, os extratos bancários das contas bancárias nºs 008326193 e 0008282439, Ag. 156, Banpará (id’s. 21912361 e 21912362). Todavia, da análise dos documentos, não se pode aferir que o bloqueio atingiu rubricas com destinação específica, uma vez que o período compreendido entre 1º/2/2024 a 4/3/2024 a que se refere os documentos, não consta a existência de valor penhorado.

Vale destacar que, por ser a impenhorabilidade fato impeditivo do direito do autor, o ônus probatório recai sobre o réu. Dessa forma, caberia ao apelante comprovar que a constrição judicial recaiu sobre rubricas com destinação específica acobertadas pela impenhorabilidade. E o que se extrai do artigo 373, II, do CPC,
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em sendo assim, considerando-se a ausência de prova de que a constrição judicial recaiu sobre valores impenhoráveis, ou seja, de destinação vinculada, é de ser confirmada a sentença que validou a penhora e extinguiu o feito em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2024